Tribunal: TJDFT
Processo: 0729697-24.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0729697-24.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DIOSEED AGRONEGOCIOS LTDA AGRAVADO: LAAD AMERICAS NV D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por SEMENTES MINEIRÃO LTDA (antiga Dioseed Agronegócios Ltda) contra decisão proferida pelo juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, na ação de execução proposta por LAAD AMERICAS NV (PJe no 0705272-66.2017.8.07.0001), deferiu a continuidade dos atos executórios contra a agravante, nos seguintes termos (ID 103065657, dos autos referência): “Anotado alerta quanto à discordância da parte interessada Sementes Mineirão acerca da adoção do Juízo 100% digital (ID102740595). No ID101782200, a terceira interessada Sementes Mineirão reiterou o pedido de exclusão, ou redução, da multa relativa ao descumprimento da determinação de arresto de crédito da parte ré, aplicada no importe de R$ 355.979,80, conforme decisão de ID45578440. Afirma que a multa perdeu o objeto e, ainda, que se trata de medida descabida em razão de a empresa nunca ter sido devedora nos presentes autos. Instada a se manifestar, a parte exequente contestou os argumentos do terceiro interessado e afirmou que a ordem judicial de pagamento dos valores objeto do arresto de crédito determinado foi descumprida por diversas vezes, conforme elencado no item 12 da manifestação do autor. Sustentou que o art. 537 do CPC, invocado pelo autor para se eximir da multa em questão não se aplica ao caso em tela, uma vez que se trata não de multa periódica, mas de sanção cuja incidência aplicou-se em uma única oportunidade, conforme art. 774, IV, do CPC, por meio de decisão já preclusa. Defende a anuência de amparo legal para eventual remissão da multa aplicada nos presentes autos. Pugnou, ao final, pela rejeição dos pedidos formulados pela terceira interessada quanto à exclusão e à redução da multa aplicada, bem como o deferimento da penhora de percentual do patrimônio da ré até a satisfação da integralidade do valor da penalidade ora executada. A terceira interessada ajuizou os embargos de terceiro n.o 0730217-83.2018.8.07.0001, os quais foram sentenciados pela extinção do feito sem resolução do mérito, ante a a intempestividade dos embargos de terceiro quanto à penhora no valor de R$ 127.070,62, bem como a falta de interesse de agir quanto aos demais bloqueios efetivados (R$ 1.233,31 e R$ 2.029,33), conforme ID35225559 daquele feito. Os autos aguarda apreciação do apelo interposto pela autora. É o relatório. Decido. Conforme se observa da análise dos autos, apesar de devidamente intimada a cumprir a determinação judicial, quanto ao depósito, em Juízo, das parcelas do arrendamento que seriam devidas aos executados, a Dioseed Agronegócios, ora denominada Sementes Mineirão, não realizou o depósito de nenhuma parcela, razão pela qual se determinou o arresto dos valores devidos pelo arrendamento, via BacenJud (ID16977466), culminando-se com o bloqueio do montante de R$ 127.070,62 (ID17206399). Vê-se, no ID14850742, que o Agravo de Instrumento no 0709391-73.2017.8.07.0000 confirmou a manutenção do arresto em questão. E, tendo em vista a recalcitrância do interessado quanto ao descumprimento da ordem judicial, este Juízo intimou, no ID15943274, a arrendatária Diossed, pela derradeira vez, para comprovar o cumprimento do arresto, sob pena de incorrer em multa por ato atentatório à dignidade da justiça, fixada em 15% do valor do débito, conforme art. 774, III, c/c art. 77, IV, ambos do CPC. Diante da persistência quanto ao descumprimento da ordem judicial, este Juízo determinou, no ID16977466, a realização de constrição de ativo financeiro da devedora em questão até o limite da dívida, tendo em vista que a sub-rogação do exequente deste feito quanto ao crédito do executado, bem como incluindo o valor da multa acima detalhada. A decisão de ID21347076 rejeitou a impugnação à penhora efetivaa em contas da arrendatária e deferiu nova nova penhora de valores por intermédio do sistema BacenJud, e, se o caso, bloqueio para circulação, via RenaJud, de veículos livres de gravame, de propriedade da terceira Dioseed Agronegócios, até o limite do débito indicado na petição de ID20903610 (R$ 3.339.213,76). Conforme noticiado pela parte exequente, no ID45248310, novas parcelas deste contrato de arrendamento venceram (parcelas de 30/11/2018, R$ 965.156,50; e 30/04/2019, R$ 814.742,50), razão pela qual deveria a terceira interessada depositar essas em Juízo, obrigação que, novamente, não foi cumprida Diante dessa obrigação, este Juízo a intimou para depositar em Juízo as parcelas vencidas acima detalhadas, sob pena de imposição de multa devido a ato atentatório à dignidade da justiça em 20% no valor devido supra (total de multa de R$ 355.979,80), alertando-se, na ocasião, que os débitos referidos resultariam em nova obrigação entre o credor Laad Américas NV que teria por devedora a própria terceira interessada, uma vez que essa não cumpriu as determinações de depositar os frutos do contrato de arrendamento em Juízo. Ante o decurso desse prazo sem a comprovação do pagamento, este juízo impôs, no ID45578440, a multa no valor de R$ 355.979,80 à terceira interessada Diossed Agronegócios Ltda. Em síntese, mesmo com a advertência de aplicação de multa, a arrendatária, ora interessada, persistiu descumprindo as decisões judiciais exaradas neste feito, tornando a tramitação morosa e dificultando a entrega do direito vindicado pelo exequente. Ante o exposto, indefiro o pedido de exclusão, ou redução, da multa relativa ao descumprimento da determinação de arresto de crédito da parte ré, aplicada no importe de R$ 355.979,80, conforme decisão de ID45578440 e mantenho na íntegra o teor da decisão de ID101080855. Faculto o prazo derradeiro de 5 (cinco) dias para que a terceira interessada (Sementes Mineirão) manifeste-se sobre a planilha ID99698951, bem como comprove o pagamento da dívida relativa à multa executada. Vindo aos autos o comprovante de pagamento, Dê-se vista ao exequente, por igual prazo. Após, retornem-se conclusos. Lado outro, quanto ao pedido de penhora de faturamento da terceira interessada, formulado no ID102949441, fica intimado o exequente para instruir com a a certidão simplificada devidamente atualizada da terceira interessada, expedida pela Junta Comercial, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de indeferimento. Decorrido o prazo conferido nesta decisão, sem a comprovação do pagamento, e apresentada a certdião da Junta comercia acima detalhada, retornem-se os autos conclusos”. Em suas razões recursais (ID 29032088, pp. 01/11) a agravante narra que era arrendatária de gleba rural do executado PAULO ROBERTO MARQUES DE SOUZA, “tendo o juízo a quo a intimado para depositar as parcelas do arrendamento em juízo, o que não foi feito porque referidos pagamentos estavam – e ainda estão - sob discussão judicial perante o judiciário baiano” e que “Não obstante os justos motivos da ora agravante – não ser ela devedora e estar a questão do arrendamento sub judice -, o juízo a quo lhe aplicou multa (astreintes) a fim de impeli-la a efetuar os depósitos”. Sintetiza a demanda dessa forma: a) a terceira Semente Mineirão não é devedora do exequente Banco Laad; b) a Sementes Mineirão teve justo motivo (estar – como ainda está – o contrato de arrendamento sub judice) para não depositar neste juízo as parcelas do arrendamento que tinha com o único devedor nesta demanda, o executado Paulo Roberto; c) o verdadeiro e único devedor, Paulo Roberto, já firmou acordo de quitação integral da obrigação principal – deixando esta de existir, portanto; d) não há mais que se falar na multa (astreinte) coercitiva de pagamento, posto que o verdadeiro e único devedor acordou com o banco exequente quanto a quitação da dívida e, por isso, ninguém mais – tampouco esta empresa terceira – deve ser impelido ao pagamento de dívida resolvida; e e) a multa ora discutida, por ter natureza meramente acessória, deve acompanhar o principal e, neste caso, ser declarada também extinta Afirma que se a multa foi aplicada para compelir a agravante, como terceira na lide, a adimplir a obrigação principal e tendo sido a referida obrigação resolvida por acordo entre exequente e executado, a multa – como acessório, condicionada à existência da obrigação, não deve subsistir. Acrescenta que (ID 29032088, pp. 05/06): “Sobre o caráter acessório da multa, disse a decisão ora agravada: “Esclareça-se, a hipótese não é de verba acessória, que haveria assim de acompanhar a principal objeto de novação, mas sim de multa judicial autônoma, não prejudicada pela composição entabulada pelas partes.” Olvidou-se o juízo a quo, não obstante, de que a multa (astreinte) somente foi aplicada para coagir a terceira, ora agravante, a adimplir a obrigação principal, sem a qual a multa não existiria, portanto. A obrigação principal, por sua vez, foi resolvida por acordo entre exequente e executado; logo, se o principal não mais subsiste, o acessório, condicionado à existência do primeiro, não deve também subsistir”. Alega que estão presentes os pressupostos para atribuição de efeito suspensivo ao agravo e, no mérito, pugna pela reforma da decisão impugnada tendo em vista que o Juízo determinou o bloqueio de bens da agravante. Argumenta que (ID 29032088, p. 10): “Se a empresa terceira, ora agravante, teve seu patrimônio bloqueado (Bacenjud) quando não tinha absolutamente nenhuma relação com a lide executória de origem, imagine agora, que se criou, com a imposição das astreintes, uma relação jurídica – ainda que descabida. O patrimônio desta terceira, novamente, corre risco de ter seus ativos bloqueados para quitar multa que sequer mais existe, no bojo de execução da qual sequer faz parte a ora agravante. Não bastasse o bloqueio de suas contas via Bacenjud, o banco exequente ainda requer a penhora do faturamento da desta terceira”. Requer: “Isto posto, requer seja o presente recebido no efeito suspensivo e, no mérito, seja declarado o caráter acessório da multa (astreintes) e, consequentemente, sua extinção, posto que resolvida obrigação principal condicionante”. Preparo comprovado (ID 29032090, p. 01). É o relatório. DECIDO. De acordo com o art. 1.019, I, do CPC/2015, o relator poderá suspender os efeitos da decisão agravada ou, sendo esta de conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso. A concessão da medida de urgência, entretanto, está condicionada à demonstração da verossimilhança do direito e do risco de lesão grave e de difícil reparação, calcada em relevante fundamento. Logo, devem estar presentes, simultaneamente, a verossimilhança do direito, isto é, deve haver probabilidade quanto à sua existência, podendo ser identificado mediante prova sumária; e o reconhecimento de que a natural demora na respectiva definição, em via de ação, possa causar dano grave e de difícil reparação ao titular do direito violado ou ameaçado de lesão. Defende a agravante que a multa que lhe foi imposta na ação de execução não deve subsistir, uma vez que na qualidade de terceira interessada não poderia ser compelida a adimplir a obrigação do executado e que diante do acordo entre as partes da ação de execução, a obrigação principal não mais existe, devendo ser extinta a multa que lhe foi aplicada pelo descumprimento da ordem judicial. Conforme se verifica dos elementos constantes dos autos, a agravante sofreu condenação em multa por descumprimento de decisão judicial que determinou o arresto do frutos do arrendamento, decisão que foi mantida no julgamento do agravo de instrumento no 0709391-73.2017.8.07.0000, AC 1081570, cujo voto condutor consignou que: “(...) Na espécie, revendo com mais vagar os autos, constato a probabilidade do direito, consubstanciado na inquestionável existência do débito; o perigo da demora, uma vez que a espera pelo julgamento de mérito pode acarretar a perda da possibilidade de satisfação do crédito; e a reversibilidade da medida, uma vez, em caso de desprovimento do recurso, os valores eventualmente depositados em conta judicial podem ser levantados por quem fizer jus a eles. Em face do exposto, reconsidero a decisão anterior e defiro o pedido de tutela recursal para determinar ao Magistrado singular que providencie a intimação da empresa Sementes Mineirão para apresentar em juízo a minuta de contrato de arrendamento pactuado com os Agravados, e, em caso da efetiva existência do pacto, que o pagamento devido em razão dele seja depositado em conta judicial vinculada à 3a Vara de Execução de Título Extrajudicial, sob pena de responder cível e criminalmente pela desobediência. A resposta dos Agravados não se mostra hábil a modificar o entendimento acima exposto, especialmente porque não traz aos autos qualquer comprovação do alegado. A procuração outorgada a Recorrente já compunha o conjunto probatório quando da interposição do recurso, bem como os motivos pelos quais estaria sendo questionada. No que se refere à afirmação de que os frutos do arrendamento constituem a única fonte de renda e de sustento dos Agravados, igualmente não existe qualquer documento apto a comprovar a assertiva. Pelo exposto, e considerando a justificativa de que, repita-se, a probabilidade do direito está consubstanciado na inquestionável existência do débito; o perigo da demora, caracterizado no fato de que a espera pelo julgamento de mérito pode acarretar a perda da possibilidade de satisfação do crédito; e a patente reversibilidade da medida - posto que em caso de desprovimento do recurso os valores eventualmente depositados em conta judicial podem ser levantados por quem fizer jus a eles - o provimento do recurso é medida que se impõe. Em face do exposto, dou provimento ao agravo de instrumento para confirmar a tutela recursal deferida para manter o arresto sobre os frutos do contrato de arrendamento a fim de que sejam depositados em conta judicial, até que o julgamento de mérito da demanda”. Trago à colação o relatório da sentença na ação de embargos de terceiro no 0730217-83.2018.8.07.0001, ajuizada pela ora agravante, para melhor esclarecer a dinâmica dos fatos: Nesses autos, a exequente informou que celebrou com Paulo Roberto uma Escritura Pública de Empréstimo com Garantia Hipotecária, por meio da qual concedeu empréstimo da quantia de US$ 2.000.000,00 (dois milhões de dólares americanos) para aumento do capital de giro de fazenda dos Executados, tendo a segunda executada, Eunice, figurado como fiadora. Constituiu-se, como garantia real, hipoteca sobre os imóveis registrados sob as seguintes matrículas: (i) 3.610, Livro 2-T, fls. 153, do Cartório de Registro de Imóveis do Município de Coribe e Jaboranbi, Estado da Bahia (Doc. 09); (ii) 3.619, R2, Fls. 133 do Livro 2K do Cartório de Registro de Imóveis do Município de Posse, Estado de Goiás (Doc. 10); (iii) 4.239, R-3, Fls. 007 do Livro 20 do Cartório de Registro de Imóveis do Município de Posse, Estado de Goiás (Doc. 11); (iv) 3.376, R3, Fls. 041 do Livro 2L do Cartório de Registro de Imóveis do Município de Posse, Estado de Goiás (Doc. 12). Além disso, pactuou-se, que os Executados ficariam responsáveis pelo pagamento de juros simples de 11% (onze por cento) ao ano incidentes sobre o saldo devedor do empréstimo e, em caso de inadimplemento, de multa contratual de 2% (dois por cento) sobre o valor do débito em atraso (Cláusula Oitava; 8.1), além de juros de mora ex re, no valor de 1% (um por cento) ao mês. A exequente aduziu que os executados apenas efetuaram um único pagamento de US$ 20.000,00 (vinte mil dólares americanos) na data de 08.05.2015, inadimplindo com o restante do valor devido, quantia esta que se consubstancia no valor de US$ 2.922.973,89 (dois milhões, novecentos e vinte e dois mil, novecentos e setenta e três dólares americanos e oitenta nove centavos de dólares americanos), correspondente, àquela data, a R$ 9.132.831,92 (nove milhões, cento e trinta e dois mil, oitocentos e trinta e um reais e noventa e dois centavos). Nos autos da ação de execução, consoante ID 7563437, em 13.06.17, foi deferido o arresto dos imóveis matriculados sob os números 2568 (“Fazenda Santa Paula”); 4223 (“Fazenda Santa Paula I”); matrícula no 4090 (“Fazenda Santa Paula II”); matrícula no 3939 (“Fazenda Santa Paula III”), matrícula no 4180 (“Fazenda Santa Paula IV”); matrícula no 4728 (“Fazenda Santa Paula VI”); matrícula no 4729 (Fazenda Santa Paulo VII). Em 29.06.17, este juízo decidiu, por meio do ID 7918827, “com relação ao pedido de constrição de eventuais valores percebidos a título de frutos de arrendamento, conforme destacado na decisão ID 6641286 (Pág. 4), não há nos autos prova cabal de tais contratos, o que inviabiliza o acolhimento do pleito”. Por meio de Agravo de Instrumento no 0709391-73.2017.8.07.0000, ID 8533009, foi deferido o pedido de tutela“ para determinar ao Magistrado singular que providencie a intimação da empresa Sementes Mineirão para apresentar em juízo a minuta de contrato de arrendamento pactuado com os Agravados, e, em caso da efetiva existência do pacto, que o pagamento devido em razão dele seja depositado em conta judicial vinculada à 3a Vara de Execução de Título Extrajudicial, sob pena de responder cível e criminalmente pela desobediência”. A Sementes Mineirão, representada pela DISEED AGRONEGÓCIOS LTDA juntou a cópia do contrato de arrendamento, ID 9945064. Por meio da decisão de ID 11856234, datada de 06.12.17, foi determinada “a intimação da Sementes Mineirão para que deposite em Juízo, no prazo de 5 (cinco) dias, a parcela vencida no dia 30.11.2017, referente ao contrato de arrendamento mercantil mantido com os executados, conforme demonstrado no bojo da petição ID 11748899, no importe de R$ 752.070,00 (setecentos e cinquenta e dois mil e setenta reais), sob pena de responder cível e criminalmente pela desobediência, nos exatos termos da decisão emitida na instância recursal, sem prejuízo da tomada de outras providências que se entender por pertinentes”. A DIOSEED AGRONEGÓCIOS LTDA (Sementes Mineirão) aduziu, ID 12190011, não ter condições de cumprir a decisão por falta de fluxo de caixa. Consoante ID 14850742, por meio do Agravo de Instrumento no 0709391-73.2017.8.07.0000, foi confirmada a tutela recursal deferida para manter o arresto sobre os frutos do contrato de arrendamento a fim de que sejam depositados em conta judicial, até que o julgamento de mérito da demanda. Por meio da decisão de ID 15943274, datada de 17.04.18, este juízo decidiu: “Do contrato de arrendamento juntado aos autos, extrai-se que devido o pagamento acordado por DIOSEED AGRONEGÓCIOS LTDA vencido em 30.11.2017, cujo pagamento fora prometido nos autos para o dia 30.03.2018, sem cumprimento, contudo. Do mesmo contrato extrai-se que haverá novo vencimento de parcela da obrigação de pagar contraída por DIOSEED em 30.04.2018. Faculto à arrendatária, pela derradeira vez, realizar o pagamento a que obrigada até 30.04.2018, sob pena de incorrer em multa por ato atentatório à dignidade da justiça, que fixo, desde já em 15% do valor do débito, conforme art. 774, III, c/c art. 77, IV, ambos do CPC. Sem prejuízo, atente o exequente que o executado ofertou a penhora o imóvel rural situado no município de Coribe, CRI 3610 (ID 11299439 - pág. 25). Esclareça eventual interesse na penhora e expropriação desse bem imóvel ou indique outros bens a penhora”. Consoante ID 16977466, decidiu este juízo, em 10.05.18: “considerando que até o presente momento a DIOSEED (Sementes Mineirão), devedora do arrendamento, não procedeu ao depósito em Juízo da parcela vencida em 30/11/2017, no importe de R$ 752.070,00, conforme determinado na decisão de ID11856234, tendo a empresa sido devidamente intimada pessoalmente, conforme comprovante de ID13709915, tendo ela também descumprido a última decisão de ID15943274, que lhe facultou realizar o depósito até 30/04/2018 sob pena de se configurar ato atentatório à dignidade da justiça, sob pena de multa de 15% do valor do débito, determino a realização de ato constritivo patrimonial contra a devedora em questão, pois o credor desta execução se encontra sub-rogado no crédito do executado, até o montante supra citado, mais o valor da multa. À Secretaria: realize-se, via BacenJud, bloqueio de valores da devedora DIOSEED, até o montante supra indicado, mais o valor da multa. Feito, intime-se a devedora quanto à constrição, por intermédio de seus patronos, para apresentar eventual impugnação, no prazo de 15 (quinze) dias”. Observa-se do ID 17206399, que foi efetuado o bloqueio de R$ 127.070,62 da conta da DIOSEED AGRONEGÓCIOS LTDA. Por meio da decisão de ID 20897410, datada de 07.08.18 (PUBLICADA EM 15.08.18), foi convertido o arresto em penhora dos imóveis acima citados, bem como dos frutos do contrato de arrendamento. Os executados impugnaram a penhora e por meio da decisão de ID 21347076, datada de 16.08.18 e PUBLICADA EM 21.08.18, este juízo decidiu que “Essa penhora teve origem no arresto dos frutos desse contrato, deferidos pela Instância Revisora, nos termos do Acórdão de ID14850742. Apesar de devidamente intimada a cumprir a determinação judicial, depositando em Juízo as parcelas do arrendamento que seriam devidas aos executados, a Dioseed Agronegócios não realizou o depósito de nenhuma parcela, razão pela qual se determinou o arresto dos valores devidos pelo arrendamento, via BacenJud (ID16977466), culminando-se com o bloqueio do montante de R$ 127.070,62 (ID17206399). Apesar de os executados Paulo Roberto e Eunice Barbosa terem alegado que o arrendamento em questão seria sua única fonte de sustento, não juntaram aos autos nenhuma prova neste sentido. Ademais, contraria essa argumentação dos executados, o fato de serem proprietários de vários outros imóveis, conforme se observa nas matrículas dos imóveis penhorados, nos Ids 725447, 7254425, 7254416, 7254408, 7254403, 7254394, 7254390, 7254524 e 7254375. Não merece prosperar, portanto, a alegação dos executados, de que a penhora sobre os frutos do arrendamento os estaria reduzindo a um estado de miserabilidade, atingindo assim sua própria subsistência. De outra parte, a alegação de que não haveria liquidez no valor da execução, por terem os executados realizado outros pagamentos, é matéria a ser debatida nos embargos, e não em sede de impugnação à penhora. Por todo o exposto, rejeito a impugnação à penhora e, quanto aos executados Paulo Roberto e Eunice Barbosa, converto em pagamento a penhora do valor de ID17206399. Em outro giro, quanto ao pleito da exeqüente de ID20903610, diante da resistência da Dioseed Agronegócios em depositar em Juízo o valor do arrendamento devido aos executados, defiro nova penhora de valores por intermédio do sistema BacenJud, bem como, caso não haja o bloqueio integral, via BacenJud, do montante total devido, também defiro o bloqueio para circulação, via RenaJud, de veículos livres de gravame, de propriedade da terceira Dioseed Agronegócios, até o limite do débito indicado na petição de ID20903610 (R$ 3.339.213,76), com a subsequente expedição de mandado/carta de penhora, avaliação e remoção ao depósito público, dos veículos bloqueados”. Os executados Paulo e Eunice interpuseram Agravo de Instrumento no 0716358-03.2018.8.07.0000, em face da referida decisão, ID 22600284. Consta na Certidão de ID 24172955, datada de 18.10.18: “Nos termos da decisão de Id 230588986, certifico e dou fé que a decisão de ID 20091069- (CONVERSÃO DO ARRESTO EM PENHORA) foi publicada no Dje de 14 de agosto de 2018 e precluiu para a terceira interessada em 5/9/2018/ Certifico, ainda, que a decisão de ID 21347076 (REJEIÇÃO DA IMPUGNAÇÃO) precluiu em 13/9/2018. No mais, encaminho os presentes autos para expedição de Avará à parte exequente no valor penhorado (ID17206399), tal como determinado no item 3 da decisão de Id21347076”. Em 10.10.18, a DIOSEED ajuizou os presentes embargos de terceiro. Consoante ID 24850965, foi novamente determinado, em 05.11.18 (DECISÃO PUBLICADA EM 08.11.18), o levantamento do valor, consoante decisão de ID 21347076. Consoante ID 24887096, o Agravo de Instrumento no 0716358-03.2018.8.07.0000 interposto em face da decisão que rejeitou a impugnação a penhora transitou em julgado, tendo sido negado seguimento ao recurso. Entendeu a 7a Turma que a decisão agravada nada mais é que a determinação de cumprimento do julgamento proferido em agravo de instrumento anteriormente interposto, cuja cópia do acórdão não instruiu a petição inicial deste recurso, mas que consta do inteiro teor dos autos. Por meio do despacho de ID 27064593, foi determinado: “Antes da assinatura do alvará expedido, nos termos da decisão de ID21347076, item 3, certifique-se quanto à preclusão, para a terceira interessada, das decisões de ID20091069 e de ID21347076. Cadastro, neste ato, o patrono peticionante pela terceira interessada (ID27007266), Dr. Igor Pantusa Wildmann, OAB/MG 64.741, apenas para sua intimação. Fica o patrono intimado a regularizar a representação processual, no prazo de 5 (cinco) dias, indicando quem é o signatário da procuração de ID27007314, bem como apresentando os atos constitutivos da terceira interessada. Decorrido o prazo sem qualquer manifestação, descadastre-se o patrono. Após, retornem conclusos para apreciação da petição de ID26988382”. Em relação à terceira interessada, a preclusão quanto às decisões de ID 20091069 (CONVERSÃO DO ARRESTO EM PENHORA) e 21347076 (REJEIÇÃO À IMPUGNAÇÃO A PENHORA) foi certificada, consoante ID 27081044, em 19.12.18. Diante disso, foi expedido alvará em favor da exequente LAAD, no valor de R$ 127.070,62, ID 27090773, em 19.12.18. A DIOSEED interpôs Agravo de Instrumento no 0722648-34.2018.8.07.0000, em 08.01.19, pugnando pela suspensão da expedição de alvará. Este juízo, consoante Ofício de ID 27402968, informou à Instância Revisora que: “que a parte agravante não atendeu ao disposto no artigo 1.018, “caput” e § 2o, do Código de Processo Civil. Acrescento que, em 19/12/2018 foi certificada a preclusão da decisão que determinou a expedição do alvará de levantamento a que se refere a agravante DIOSEED AGRONEGOCIOS LTDA (ID27081044) (antes mesmo da interposição do presente Agravo); e, na mesma data, expedida a diligência (ID27090773). Ademais, em consulta ao extrato da conta judicial (anexo), efetuada nesta data, verificou-se que o valor foi levantado pela parte exequente em 21/12/2018”. Este juízo, por meio da decisão de ID 33249955, 30.04.19, decidiu: “Diante da petição de ID32839227 e considerando a determinação de penhora dos frutos do contrato de arrendamento firmado entre os executados e a terceira interessada (acórdão n.o 1081570, 7a Turma Cível, agravo n.o 0709391-73.2017.8.07.0000), determino o bloqueio de valores em conta bancária da arrendatária Diossed, até o montante das parcelas vencidas do arrendamento, conforme indicado na petição de ID32432207 (R$ 3.484.591,00). À Secretaria: proceda-se ao bloqueio determinado, juntando-se aos autos o resultado da diligência, cumpram-se as determinações previstas ao final da decisão de ID31107328, item "1" (anotações nos autos ainda não realizadas) e após retornem conclusos”. Em face desta decisão, foi oposto Agravo de Instrumento no 0708476-53.2019.8.07.0000 pela DIOSEED, em 16.05.19. A agravante requer a suspensão dos atos sofridos em sua esfera patrimonial até final julgamento dos embargos de terceiro ou do agravo de instrumento. A decisão agravada foi mantida por este juízo, sendo este o último ato processual praticado naquele feito. Em consulta ao site deste Egrégio Tribunal, observo que foi negado seguimento ao recurso, em 20.05.19, sob o seguinte fundamento: “O despacho do juízo singular se limita a determinar o cumprimento de decisão proferida nos autos de agravo de instrumento, de modo que se cuida de matéria acobertada pelo manto da preclusão. Como o contrato de arrendamento não é objeto de discussão nos autos principais e considerando que aqui apenas se determinou ao terceiro que efetuasse em juízo o depósito dos valores devidos ao executado em razão do contrato entabulado entre as partes, o Agravante somente se desincumbirá desse ônus quando obtiver decisão que lhe seja favorável ou que determine a suspensão do dever de pagar no processo em que postula a nulidade do contrato. Certamente não pode trazer para os autos da execução ou para os embargos de terceiro, qualquer pretensão de se desonerar do pagamento a que se obrigou por meio do contrato entre a Recorrente e o devedor e nem lhe é permitido trazer para a execução matéria diversa daquela posta à apreciação judicial. Cumpre ressaltar que não se está obrigando o Recorrente a quitar dívida que não lhe pertence, mas, em face da obrigação que assumiu em outro contrato, obrigação esta que, em princípio, está obrigado a cumprir, deve depositar em juízo os valores devidos ao executado. Vale repetir que esta obrigação permanece até que obtenha decisão judicial em autos próprios que o exonere do dever assumido. Em face do exposto, nego seguimento ao recurso em razão de sua manifesta inadmissibilidade”. Destaco que o Agravo de Instrumento no 0722648-34.2018.8.07.0000 (em face da decisão que determinou a expedição de alvará) perdeu o seu objeto, consoante consulta realizada no site deste Egrégio Tribunal de Justiça. Ação de Embargos de Terceiro no 0730217-83.2018.8.07.0001- datado de 10.10.18 Nos presentes autos de embargos de terceiros, a embargante DIOSEED afirma que “o exequente tomou conhecimento de que nos imóveis objetos das matrículas no 2568, no 4223, no 4090 e no 3939, de propriedade do executado, figuravam contrato de arrendamento rural, sendo o executado o arrendante e o ora embargante, o arrendatário. Por força do negócio jurídico, acordaram as partes que o executado, Paulo Roberto, transmitiria a posse e fruição dos referidos imóveis ao embargante, Dioseed. Com efeito, na tentativa de resguardar o adimplemento da obrigação, os embargantes foram intimados para depositar o valor das parcelas em juízo. Manifestou o arrendatário-embargante, no entanto, acerca da impossibilidade do depósito das parcelas do contrato devido a questões diversas. Diante disto, o exequente requereu o bloqueio judicial das contas do embargante e obteve a negativa expressa deste juízo por se tratar de terceiro estranho à lide (...) Todavia, em decisão de ID 16977466, este mesmo juízo determinou o bloqueio judicial das contas do embargante no valor de R$ 2.121.994,79. Ademais, em recente despacho de ID 21347076, foi deferido novo bloqueio de valores por meio do sistema BacenJud, bem como a constrição, via RenaJud, de veículos livres de gravame até o limite de R$ 3.339.213,76”. Diante disso, a DIOSEED aduz que houve preclusão pro judicato, porquanto anteriormente este juízo já havia decidido que não seria possível o bloqueio de contas de terceiro estranho à lide, mas posteriormente, determinou o bloqueio de valores (decisão de ID 16977466). Em seguida, aduz que não pode ser transformado em devedor da integralidade de um débito que não é seu. Afirma que “o credor intenta, por todos os meios, transformar o terceiro embargante em devedor a fim de cobrir a inadimplência (e a alegada fraude nas garantias) praticada pelo devedor-executado”. Alega que é apenas inquilino nas terras do executado. Alega que “TODOS os atos processuais recentes têm se destinado não ao pagamento da dívida pelo patrimônio do executado, mas sim ao patrimônio do embargante”. Ante o exposto, requer a desconstituição da penhora e de todos os atos constritivos determinados por este juízo. A inicial veio acompanhada dos documentos de ID 23817150 a 23821007. Emenda de ID 24149225. Os presentes embargos foram recebidos sem efeito suspensivo, consoante decisão de ID 24889594. Impugnação aos embargos, ID 26202879. Em síntese, a embargada sustenta a intempestividade dos presentes embargos, impugna o valor atribuído à causa e, ao final, sustenta a improcedência dos argumentos aduzidos pela embargante. Documentos de ID 26202487 a 26202946. A embargante interpôs Agravo de Instrumento, ID 26352406. Réplica, ID 27890480. Instadas a especificarem provas, a embargante pugnou pela produção de prova oral e pericial, ID 28261171, enquanto a embargada requereu o julgamento imediato do feito, ID 28415600. Decisão saneadora, ID 28485869, nos seguintes termos: “Diosseed Agronegócios integra os autos da execução de no 0705272-66.2017.8.07.0001 tão somente por ser a responsável pelos depósitos do crédito do devedor, que fora penhorado por determinação deste Juízo. Quanto ao pedido de designação de conciliação formulado pelo terceiro interessado no ID28261171, este já foi indeferido, em 5/2/2019, na decisão de ID 28261401 proferida nos autos principais da execução. Vale registrar que, ao compulsar os autos, vê-se que a Interessada DIOSSED AGRONEGÓCIOS Ltda., devidamente intimada nos autos principais acerca da penhora dos frutos do contrato de arrendamento celebrado com o executado Paulo Roberto Marques de Souza, descumpriu a ordem judicial, o que resultou na constrição de valores efetuada via Bacenjud. Soma-se a isso o fato de que, apesar de demandado pelo referido executado nos autos da Ação de Reitegração da área arrendada que tramita na Comarca de Coribe/BA, sob o no 8000249-27.2018.8.05.0068, não comprovou ter efetuado qualquer pagamento naquele feito. Desse modo, verifica-se que o embargante vem igualmente descumprindo as ordens judiciais deste e daquele Juízo, de modo que resta impossibilitada qualquer comunicação deste Juízo àquela Comarca de Coribe/BA acerca de eventual cumprimento dos pagamentos nos autos da execução, com a finalidade de evitar a inadimplência naqueles autos de reintegração da área arrendada. Quanto aos pedidos de provas periciais, bem como de oitiva de testestemunhas, indefiro-os, tendo em vista que eventual discussão sobre as condições da terra arrendada pelo embargante não são objeto de discussão no feito executivo. Ademais, o ponto controvertido da presente demanda versa acerca da legitimidade do embargante para integrar a relação jurídica naqueles autos principais, razão pela qual sustenta o autor que não poderia sofrer constrições em seu patrinônio. Verifica-se ainda que as constrições sofridas nos autos da execução ocorreram em razão de ser o embargante credor do executado, sendo assim intimado a depositar em Juízo os créditos a ele devido. Desse modo, as provas periciais sobre as terras ou mesmo as testemunhais requeridas mostram-se excessivamente onerosas e não contribuirão para o deslinde da demanda, uma vez que a matéria de que versam estes autos é exclusivamente de direito, verificada por meio de provas documentais, tais como contratos e comprovantes de pagamento apresentados pelas partes”. Por meio da decisão de ID 29029931, os embargos de declaração opostos pela embargante foram rejeitados.” Sobreveio a sentença que reconheceu a intempestividade dos embargos de terceiro quanto à penhora no valor de R$ 127.070,62, bem como a falta de interesse de agir quanto aos bloqueios de R$ 1.233,31 e R$ 2.029,33, e extinguiu o feito sem exame de mérito, condenando o embargante ao pagamento de custas, despesas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa, este alterado para R$ 3.466.284,38. A agravante recorreu da sentença e no julgamento da apelação, destaco trecho do acórdão (1216359) em que essa Eg. Turma consignou que (grifos nossos): “(...) Em sua peça inaugural (ID 10355028), o apelante/embargante assevera, em síntese, a necessidade de suspensão de medida constritiva em seu patrimônio, sob o pálio de que não é responsável pelos débitos na execução, devendo esta prosseguir na excussão dos bens do devedor. Sustenta ser apenas “inquilino” nas terras do executado, não podendo a constrição recair sobre seu patrimônio. Assevera o equívoco na sub-rogação do credor no crédito, uma vez que não há solvência de qualquer obrigação por ele, a fim de pagar a dívida ao credor originário. Argumenta que o valor do arrendamento das terras encontra-se sub judice, que, uma vez arbitrado e decotado o valor que entende superior, depositará o saldo devedor, que poderá ser levantado por quem de direito. Pediu o provimento dos embargos de terceiro para que sejam baixados os atos constritivos determinados pelo juízo. Essa é a síntese dos embargos. Todavia, no mérito, não lhe assiste razão. Destarte, a constrição determinada pelo juízo singular não se deu, em última análise, em razão de sub-rogação da dívida do credor originário, mas decorreu do descumprimento, reiterado, diga-se, da ordem para que o pagamento das parcelas atinentes ao arrendamento das terras se desse em juízo, a fim de assegurar a execução. Com efeito, há que se deixar claro que a discussão é travada em sede de embargos de terceiro, nos quais o recorrente, erroneamente, alega que se está atribuindo a ele dívida de outrem. A questão está corretamente esclarecida na decisão, quando afirma que a determinação judicial é no sentido de o apelante/embargante efetuar em juízo o pagamento do valor devido ao réu na ação principal. A penhora foi realizada em razão do descumprimento da ordem. Assim a constrição não se refere a crédito de terceiro, mas a descumprimento de ordem judicial, não havendo se falar em invasão de sua esfera patrimonial, porquanto trata-se de créditos devidos ao executado, com a finalidade de assegurar a execução, pelo que os embargos de terceiro devem ser rejeitados. (...)”. Conforme se verifica da decisão proferida nos autos da execução 0705272-66.2017.8.07.0001 em 25/09/2019, o juízo a quo destacou o caráter da multa a qual o agravante busca desconstituir (ID 45578440, pp. 01/04): Quanto à petição de ID45248310 e da Diossed Agronegócios. Nos termos da sentença proferida nos embargos de terceiro opostos pelo terceiro interessada Diossed Agronegócios Ltda. (Sementes Mineirão) de n.o 0730217-83.2018.8.07.0001, eis o relatório da obrigação deste terceiro no presente feito: Por meio de Agravo de Instrumento no 0709391-73.2017.8.07.0000, ID 8533009, foi deferido o pedido de tutela “para determinar ao Magistrado singular que providencie a intimação da empresa Sementes Mineirão para apresentar em juízo a minuta de contrato de arrendamento pactuado com os Agravados (Executados), e, em caso da efetiva existência do pacto, que o pagamento devido em razão dele seja depositado em conta judicial vinculada à 3a Vara de Execução de Título Extrajudicial, sob pena de responder cível e criminalmente pela desobediência”. A Sementes Mineirão, representada pela DISEED AGRONEGÓCIOS LTDA juntou a cópia do contrato de arrendamento, ID 9945064. Por meio da decisão de ID 11856234, datada de 06.12.17, foi determinada “a intimação da Sementes Mineirão para que deposite em Juízo, no prazo de 5 (cinco) dias, a parcela vencida no dia 30.11.2017, referente ao contrato de arrendamento mercantil mantido com os executados, conforme demonstrado no bojo da petição ID 11748899, no importe de R$ 752.070,00 (setecentos e cinquenta e dois mil e setenta reais), sob pena de responder cível e criminalmente pela desobediência, nos exatos termos da decisão emitida na instância recursal, sem prejuízo da tomada de outras providências que se entender por pertinentes”. A DIOSEED AGRONEGÓCIOS LTDA (Sementes Mineirão) aduziu, ID 12190011, não ter condições de cumprir a decisão por falta de fluxo de caixa. Consoante ID 14850742, por meio do Agravo de Instrumento no 0709391-73.2017.8.07.0000, foi confirmada a tutela recursal deferida para manter o arresto sobre os frutos do contrato de arrendamento a fim de que sejam depositados em conta judicial, até que o julgamento de mérito da demanda. Por meio da decisão de ID 15943274, datada de 17.04.18, este juízo decidiu: “Do contrato de arrendamento juntado aos autos, extrai-se que devido o pagamento acordado por DIOSEED AGRONEGÓCIOS LTDA vencido em 30.11.2017, cujo pagamento fora prometido nos autos para o dia 30.03.2018, sem cumprimento, contudo. Do mesmo contrato extrai-se que haverá novo vencimento de parcela da obrigação de pagar contraída por DIOSEED em 30.04.2018. Faculto à arrendatária, pela derradeira vez, realizar o pagamento a que obrigada até 30.04.2018, sob pena de incorrer em multa por ato atentatório à dignidade da justiça, que fixo, desde já em 15% do valor do débito, conforme art. 774, III, c/c art. 77, IV, ambos do CPC". Consoante ID 16977466, decidiu este juízo, em 10.05.18: “considerando que até o presente momento a DIOSEED (Sementes Mineirão), devedora do arrendamento, não procedeu ao depósito em Juízo da parcela vencida, no importe de R$ 752.070,00, conforme determinado na decisão de ID11856234, tendo a empresa sido devidamente intimada pessoalmente, conforme comprovante de ID13709915, tendo ela também descumprido a última decisão de ID15943274, que lhe facultou realizar o depósito até 30/04/2018 sob pena de se configurar ato atentatório à dignidade da justiça, sob pena de multa de 15% do valor do débito, determino a realização de ato constritivo patrimonial contra a devedora em questão, pois o credor desta execução se encontra sub-rogado no crédito do executado, até o montante supra citado, mais o valor da multa. À Secretaria: realize-se, via BacenJud, bloqueio de valores da devedora DIOSEED, até o montante supra indicado, mais o valor da multa. Feito, intime-se a devedora quanto à constrição, por intermédio de seus patronos, para apresentar eventual impugnação, no prazo de 15 (quinze) dias”. Os executados impugnaram a penhora e por meio da decisão de ID 21347076, datada de 16.08.18 e PUBLICADA EM 21.08.18, este juízo decidiu que “Essa penhora teve origem no arresto dos frutos desse contrato, deferidos pela Instância Revisora, nos termos do Acórdão de ID14850742. Apesar de devidamente intimada a cumprir a determinação judicial, depositando em Juízo as parcelas do arrendamento que seriam devidas aos executados, a Dioseed Agronegócios não realizou o depósito de nenhuma parcela, razão pela qual se determinou o arresto dos valores devidos pelo arrendamento, via BacenJud (ID16977466), culminando-se com o bloqueio do montante de R$ 127.070,62 (ID17206399). Apesar de os executados Paulo Roberto e Eunice Barbosa terem alegado que o arrendamento em questão seria sua única fonte de sustento, não juntaram aos autos nenhuma prova neste sentido. Ademais, contraria essa argumentação dos executados, o fato de serem proprietários de vários outros imóveis, conforme se observa nas matrículas dos imóveis penhorados, nos Ids 725447, 7254425, 7254416, 7254408, 7254403, 7254394, 7254390, 7254524 e 7254375. Não merece prosperar, portanto, a alegação dos executados, de que a penhora sobre os frutos do arrendamento os estaria reduzindo a um estado de miserabilidade, atingindo assim sua própria subsistência. De outra parte, a alegação de que não haveria liquidez no valor da execução, por terem os executados realizado outros pagamentos, é matéria a ser debatida nos embargos, e não em sede de impugnação à penhora. Por todo o exposto, rejeito a impugnação à penhora e, quanto aos executados Paulo Roberto e Eunice Barbosa, converto em pagamento a penhora do valor de ID17206399. Em outro giro, quanto ao pleito da exeqüente de ID20903610, diante da resistência da Dioseed Agronegócios em depositar em Juízo o valor do arrendamento devido aos executados, defiro nova penhora de valores por intermédio do sistema BacenJud, bem como, caso não haja o bloqueio integral, via BacenJud, do montante total devido, também defiro o bloqueio para circulação, via RenaJud, de veículos livres de gravame, de propriedade da terceira Dioseed Agronegócios, até o limite do débito indicado na petição de ID20903610 (R$ 3.339.213,76), com a subsequente expedição de mandado/carta de penhora, avaliação e remoção ao depósito público, dos veículos bloqueados”. Em síntese, nos termos do decidido pelo 2o grau, a terceira interessada, Diossed Agronegócios, deveria depositar, em Juízo, as parcelas do contrato de arrendamento que seriam devidas aos executados Paulo Roberto Marques de Souza e Eunice Barbosa de Andrade, o que, contudo, não fez. Desta forma, foi imposta ao terceiro interessado multa devido a ato atentatório à dignidade da justiça em 15% sobre o valor inadimplido à época, referente à parcela de 30/04/2018, o qual resultou em outra obrigação, a qual possui como credor a Laad Américas NV e como devedora a Diossed Agronegócios, razão pela qual foi realizado BacenJud em conta da desta pessoa (ID17206399). Contudo, conforme noticiado pela parte exequente (ID45248310) novas parcelas deste contrato de arrendamento venceram (parcelas de 30/11/2018, R$ 965.156,50; e 30/04/2019, R$ 814.742,50), razão pela qual deveria a terceira interessada depositar essas em Juízo, obrigação que, novamente, não foi cumprida. Diante dessa obrigação (ID14850742, em que a 2a instância determinou a confirmação da tutela recursal deferida para manter o arresto sobre os frutos do contrato de arrendamento a fim de que sejam depositados em conta judicial, até que o julgamento de mérito da demanda) que a terceira interessada não cumpriu, este Juízo a intimou para depositar em Juízo as parcelas vencidas em 30/11/2018 e 30/04/2019, em 48 (quarenta em oito) horas, sob pena de imposição de multa devido a ato atentatório à dignidade da justiça em 20% no valor devido supra (total de multa de R$ 355.979,80), o que resultará em nova obrigação entre o credor Laad Américas NV que terá por devedora a própria terceira interessada, uma vez que essa não cumpriu as determinações de depositar os frutos do contrato de arrendamento em Juízo. No mais, como esse prazo transcorreu em 24/09/2019, imponho a multa no valor de R$ 355.979,80 à terceira interessada Diossed Agronegócios Ltda. Quanto ao pedido de penhora de faturamento da terceira interessada (ID45248310), deve a parte exequente apresentar a certidão simplificada devidamente atualizada da terceira interessada, expedida pela Junta Comercial, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de indeferimento. Quanto aos executados Paulo Roberto Marques de Souza e Eunice Babosa de Andrade. Prossiga-se nos termos da decisão de ID42690710, com a expedição da precatória para a realização do leilão, tal como determinado na decisão de ID40990631, atentando-se para o pagamento das custa respectivas acostadas no ID43065122. Após, intime-se os credores especificados na decisão de ID40990631 quanto à penhora, avaliação e determinação para leilão em hasta pública do bem imóvel, conforme art. 889 do CPC. A pertinência e a subsistência da multa aplicada à agravante, bem como as ponderações defendidas pela recorrente, ao que parece, nessa análise preliminar, já foram objeto de decisões judiciais acobertadas pela preclusão ou transitadas em julgado. É característica fundamental do Estado de Direito a estabilidade das relações jurídicas. Isto se dá pela garantia dos direitos subjetivos regularmente constituídos e que se integram ao patrimônio jurídico do titular do direito. Ademais, nos estritos termos do art. 507 do CPC é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito operou-se a preclusão. Diante do exposto, não estando presente a verossimilhança do direito vindicado, INDEFIRO a atribuição do efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento. Comunique-se ao Juízo de origem para as providências cabíveis. Intimem-se, inclusive a parte agravada para responder ao presente recurso no prazo legal. BRASÍLIA, DF, 25 de setembro de 2021. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora